Tribunal: STF
Processo: ACO 2288
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN). Rejeição parcial da contas de Convênio. Inexistência de tomada de contas especial ou procedimento análogo no âmbito do TCU. Impossibilidade. RE 1.067.086, da minha Relatoria (Tema 327 da sistemática de repercussão geral). Pretensão de restituição de valores e de declaração de inexistência de débitos relacionados à execução de Convênio. Controvérsia de natureza patrimonial. Cumulação indevida de pedidos. Conhecimento parcial da demanda. Procedência do pedido, na parte conhecida. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado do Ceará e pela Fundação Universidade Estadual do Estado do Ceará (FUNACE) em face da União Federal e do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS), via da qual (i) questionam a inclusão nos cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN) decorrente do Convênio PGE- 35/2007;(ii) objetivam a declaração de inexistência de débito (restituição de valores) com relação às rubricas ‘material de expediente’, ‘alocação de horas técnicas’, ‘outros serviços de terceiros – pessoas jurídica’, ‘outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – consultoria ambiental’, ‘outros serviços de terceiros – pessoa física – coordenação’, ‘diárias’, ‘material gráfico – publicação’ e ‘encargos sociais e impostos’, constantes do plano de trabalho do referido ajuste, e; (iii) postulam a restituição da quantia supostamente paga em excesso, referente a juros e correção monetária incidentes sobre os valores já restituídos ao erário. 
    Narram que o convênio PGE 35/2007 - voltado a implementar Projeto Executivo da Barragem Fronteiras, no Município de Crateús/CE – teve sua prestação de contas rejeitada pelo DNOCS. Em consequência, a FUNACE fora inscrita nos cadastros restritivos federais de inadimplência, com determinação para o ressarcimento dos valores ao erário. 
    Apontam divergência de interpretações e falhas técnicas quanto ao plano de trabalho do Convênio, a espelhar dúvidas sobre determinadas obrigações do ajuste. Questionam, quanto aos valores objeto de ressarcimento, a forma de atualização do débito, apontando ‘manifesto equívoco do DNOCS’ na atualização do montante devido.
    Deferi a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a União e o DNOCS suspendam os efeitos da inscrição da FUNECE, decorrente do Convênio PGE-35/2007, nos seus cadastros de inadimplentes (SIAFI/CAUC) (evento 17).
    Citadas, as rés apresentaram contestações. O DNOCS, em síntese, (i) diz ser incontroversa a inadimplência da FUNECE, a qual teria reconhecido os valores devidos; (ii) defende a regularidade da aplicação da correção monetária e dos juros de mora no valor a ser restituído; (iii) destacam a regularidade da inclusão nos cadastros de inadimplência (evento 32). Já a União (i) alega sua ilegitimidade passiva; (ii) defende a legalidade da inscrição da inadimplência em seus cadastros, forte na irregularidade na prestação de contas; (iii) reputa legítima a forma de atualização dos débitos, a qual estaria lastrada nos métodos do Tribunal de Contas da União (evento 36).
    Réplica à contestação apresentada (evento 45).
    Conciliação inexitosa (eventos 53 e 56).
    As partes não manifestaram interesse em produzir outras provas (eventos 60 e 61). 
    Saneado o feito (evento 61), foram apresentadas razões finais pelo Estado do Ceará, pelo DNOCS e pela União Federal, nas quais reafirmados os argumentos anteriores (eventos 64, 66 e 69). 
    O Procurador-Geral da República opina pela extinção do processo sem resolução do mérito quanto à União e, no mérito, pela improcedência dos pedidos (evento 70) .
    A tutela de urgência foi referendada pelo Tribunal Pleno em Sessão Virtual ocorrida entre os dias 21.8 e 28.8.2020 (evento 74).
    É o relatório. Decido.
    A ilegitimidade passiva da União foi afastada ao ensejo do saneamento do processo, sem insurgência recursal contra o decisum (evento 61). 
    Reafirmo o entendimento. A jurisprudência desta Suprema Corte é estável pela legitimidade passiva da União em ações nas quais impugnadas inscrições de entes federados nos cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN), porquanto responsável, a União, pelo gerenciamento de ditos cadastros. Nesse sentido: ACO 2171 MC, de minha Relatoria; ACO 2159 MC, Rel. Min. Marco Aurélio; AC 3282, Rel. Min. Gilmar Mendes; ACO 2.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ACO 3310 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ACO- MC-Ref 2733, Rel. Min. Cármen Lúcia; ACO 2656 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
    Prossigo no exame do feito.
    É requisito para a cumulação de pedidos que o Juízo seja competente para conhecer de todos eles (artigo 327, § 1º, II, do CPC/2015, e art. 292, § 1º, II, do CPC/1973).
    No presente caso, falece competência originária a esta Suprema Corte para conhecer de parte dos pedidos formulados no que dizem com (i) a declaração de inexistência de débito (restituição de valores) com relação às rubricas ‘material de expediente’, ‘alocação de horas técnicas’, ‘outros serviços de terceiros – pessoas jurídica’, ‘outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – consultoria ambiental’, ‘outros serviços de terceiros – pessoa física – coordenação’, ‘diárias’, ‘material gráfico – publicação’ e ‘encargos sociais e impostos’, constantes do plano de trabalho do referido ajuste, e; (ii) a restituição da quantia supostamente paga em excesso, referente a juros e correção monetária da parcela da dívida já restituída ao erário (pedidos c.2, c.3 e c.4 da petição inicial, evento 2). 
    A incompetência absoluta desta Suprema Corte para apreciar ditos pleitos decorre do não preenchimento do atributo do artigo 102, I, ‘f’, da CF/88, o qual condiciona a deflagração da competência originária à existência de um conflito federativo qualificado, ou seja, de um statum capaz de abalar o pacto federativo. 
    Pretensões que veiculem controvérsias de natureza marcadamente patrimonial, relacionadas a exigibilidade de débitos específicos, ou que se refiram a interpretação de cláusulas de Convênio ou, ainda, que tenham como causa de pedir a desconstituição de decisões de outros órgãos em tomadas de contas de Convênios (regularidade do julgamento e determinações de devolução de valores), não acionam a competência originária desta Suprema Corte (ACO 2023, da minha relatoria; ACO 3011, Rel. Min. Dias Toffoli; ACO 3236, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ACO 1082, Rel. Ministro Edson Fachin).
    Destaco ainda os seguintes precedentes.
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 DISCUSSÃO QUE DIZ RESPEITO APENAS AO QUANTUM DE REPASSE. INCAPACIDADE DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. CAUSA QUE NÃO SE REVESTE DE DENSIDADE SUFICIENTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (ACO 570 AgR-segundo, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.2.2016, DJe 29.2.2016, destaquei)
    “Ação cível originária. Demanda em que se discute interpretação de cláusula de convênio celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a União relativa à forma de atualização monetária dos valores recebidos a serem restituídos à Fazenda Pública Federal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva ‘apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação’. ACO nº 1.048-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07. 2. Distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, I, f, da Constituição Federal de 1988. 3. Inexistência de conflito federativo. Demanda versante sobre interpretação de cláusula de convênio celebrado entre entes federados (no caso, entre o Estado de Santa Catarina e a União), relativa, tão somente, à forma de atualização monetária dos valores recebidos por força do ajuste, tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ACO 2101 AgR, Relator Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. O regime de direito estrito da competência originária do Supremo Tribunal Federal não autoriza a execução, em sede originária, no âmbito desta Corte, de decisões oriundas de outros órgãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 2430 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.5.2015, DJe 02.6.2015, destaquei)
    Posto isso, a presente ação deve ser apenas em parte conhecida,  especificamente no tocante à inscrição do autor nos cadastros federais de inadimplência (ACO 2.718, Rel. Min. Roberto Barroso; ACO 2.416, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes). Sobre essa controvérsia, a jurisprudência desta Suprema Corte é estável em afirmar a competência originária do art. 102, I, f, da CF, como atestam exemplificativamente as decisões na ACO 2.455 MC-AgR, Relator Min. Celso de Mello, na AC 3.389 MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, e na AC 2973 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Quanto ao ponto, o pedido procede. 
    Em recente julgamento pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte no RE 1.067.086, da minha Relatoria, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema 327 (Sessão Virtual finalizada em 14.9.2020), foi consolidado entendimento no sentido de que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, especialmente nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual.
    Tal entendimento, como expus naquele julgado, deriva da evolução da jurisprudência desta Corte, o que pode ser resumido pelos seguintes precedentes:
    “2. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, é necessária a abertura e julgamento em processo administrativo para a apuração das supostas irregularidades apontadas pela União. 3. Agravo regimental desprovido.” (ACO 1519 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2017, destaquei)
    “3. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO nº 1.732/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/17; ACO nº 732/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21/6/17; ACO nº 2.605/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24/5/16; ACO nº 2.131/MT-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/2/15; ACO nº 1.848/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/2/15; dentre outros. 4. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (ACO 2803 AgR-segundo, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.10.2017, destaquei)
    “4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. Jurisprudência sedimentada. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Pedido de sobrestamento do feito pela União. Indeferimento. 6. Irresignação do Estado quanto ao não acolhimento do pedido de inexigibilidade do crédito reivindicado pela União. Apuração que deve ser feita após a finalização da tomada de contas especial. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Manifesta improcedência das insurgências recursais. Majoração dos honorários em sede recursal. Precedentes. 9. Negativa de provimento aos agravos internos.” (ACO 2886 AgR-segundo, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2019, destaquei)
    “PROCESSO ADMINISTRATIVO – UNIÃO VERSUS ESTADO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – DIREITO DE DEFESA. Considerada irregularidade verificada na observância de convênio, há de ter-se a instauração de processo administrativo, abrindo-se margem ao Estado interessado, antes do lançamento no cadastro de inadimplentes, de manifestar-se. 
    O Pleno já assentou ser indispensável a observância da garantia do devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa, relativamente à inscrição de entes públicos nos cadastros federais de inadimplência (questão de ordem na ação cautelar nº 2.032, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 15 de maio de 2008, Diário da Justiça eletrônico nº 53, publicado em 20 de março de 2009). 
    Não se trata de estabelecer, abstratamente, o julgamento de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União como requisito estanque e inafastável da legitimidade das inscrições de unidades federadas em cadastros de inadimplentes do Governo Federal, tema com repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário nº 607.420. Porém, considerada a inobservância do devido processo legal pela União, cumpre fixar o processamento da tomada de contas especial como limiar seguro para o exercício do contraditório no caso concreto. 
    Ante o quadro, julgo procedente o pedido, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, para afastar o registro do autor no Cadastro Único de Convênios – CAUC e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no tocante ao contrato de repasse nº 0174399-61/2005, até que seja observado o direito ao contraditório, com o julgamento de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União.” (ACO 2159, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.5.2016, destquei)
    “A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009.” (ACO 2067 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.8.2015, destaquei)
    “Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade da instauração e julgamento da tomada de contas especial antes da inscrição do Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência. Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 2.131AgR, Rel. Min. Celso de Mello, definiu que viola o princípio do devido processo legal a inscrição de ente federativo no CAUC/SIAFI/CADIN sem que se estabeleça a garantia do contraditório e da ampla defesa.” (ACO 1732, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 12.8.2016, destaquei)
    “É, portanto, com fundamento no princípio do devido processo legal que se tem entendido ser imprescindível a conclusão da Tomada de Contas Especial por parte do Tribunal de Contas para que a União possa realizar a inserção de Estado-Membro em cadastros federais desabonadores.
    Transportando-se esse raciocínio para o caso dos autos, percebe-se que não foi concluída a tomada de contas especial para a apuração dos danos ao Erário Federal, bem como das respectivas responsabilidades.
    Nesse diapasão, deve-se ressaltar que a TCE é um procedimento administrativo com rito próprio, que tem suas regras e pressupostos definidos na Lei 8.443/1992 e que permite não somente a apuração, mas também a liquidação do dano em dívida líquida e certa, por meio de decisão com eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, da CF/88).
    Diante desse cenário, foi ineficiente e arbitrária a inscrição do Estado-membro nos cadastros federais desabonadores sem a prévia conclusão da TCE perante o Tribunal de Contas da União.” (ACO 2790, decisão monocrática, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 05.5.2017, destaquei)
    Em essência, esta é a jurisprudência desta Corte Suprema que culminou, como dito, com a definição do tema pelo Plenário no citado RE 1.067.086, de minha Relatoria. 
    Eis a ementa do acórdão:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.
    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.
    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quando tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.
    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.
    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral (DJe 21.10.2020). (destaquei).
    O caso dos autos - rejeição parcial da prestação de contas de Convênio no âmbito do controle interno do órgão federal convenente - se encaixa no item ‘a’ da tese de RG, porquanto incontroverso que não houve o desfecho da tomada de contas especial ou de procedimento análogo perante o Tribunal de Contas da União (eventos 05 a 14). 
    Sem dúvida que o procedimento da tomada de contas especial, especificamente na sua fase externa, é o que melhor atende, de forma completa e exauriente, as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo administrativo.
    Isso porque há previsão, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei 8.443/92, de inúmeras oportunidades de defesa que, se não asseguradas antes da imputação da inadimplência em cadastros restritivos, levam à ofensa dos referidos postulados do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
    Tal não se dá por se reconhecer, na tomada de contas especial, algo em si mesmo capaz de garantir, de forma plena, a ampla defesa. Trata-se, em verdade de, à luz do princípio constitucional da ampla defesa, reconhecer a existência, no sistema jurídico-normativo, de um procedimento – a que se nominou ‘tomada de contas especial’, mas que poderia ser outro qualquer – apto a fortalecer e dar efetividade ao princípio.
    Portanto, até que a conclusão da tomada de contas especial ou de procedimento análogo perante o Tribunal de Contas no âmbito do TCU, há óbice à inscrição dos autores nos cadastros federais de inadimplência quanto às irregularidades constatadas na execução do Convênio PGE-35/2007.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, conheço parcialmente da presente ação e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido para determinar que a União Federal e o Departamento Nacional de Obras contra a Seca - DNOCS se abstenham de inserir restrição, em seus cadastros, por inadimplência dos autores decorrente do Convênio PGE-35/2007, enquanto não julgada a tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas da União.
    Por estas razões, torno definitiva, para o fim nela indicado, a tutela de urgência concedida nestes autos. 
    Condeno os vencidos ao pagamento de honorários advocatícios ao autor que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
    Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora